Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. CONFIGURAÇÃO. CLANDESTINIDADE NÃO CESSADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de furto se consuma “com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Recurso Repetitivo, Resp no 1524450/RJ, Superior Tribunal de Justiça). No presente caso, os acusados foram flagrados no momento em que subtraíam objetos do templo, ainda no seu interior. Assim, embora um dos apelantes já tivesse separado alguns objetos, ainda estava praticando os atos de execução do furto, não tendo havido a cessação da clandestinidade, o que configura a tentativa.
2. Tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, em que o crime esteve bastante próximo de sua consumação, deve ser fixada a fração de diminuição relativa à tentativa no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar o crime do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal para a sua modalidade tentada, de modo a diminuir a pena aplicada aos apelantes de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena privativa de liberdade.